Tribunal: TJBA
Processo: 8005983-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005983-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: IEDA BETY CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. MATERIAIS OPME. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 465/2021 DA ANS. IMPERATIVO CLÍNICO. PROCEDIMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico não constante do rol da ANS, desde que demonstrada a necessidade médica, com justificativa técnica e respaldo documental.

2. A Lei n.º 14.307/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, tratando-o como cobertura mínima obrigatória, não excludente.

3. A Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS, por sua vez, permite a realização de procedimento odontológico em ambiente hospitalar por imperativo clínico, mediante responsabilidade técnica do profissional assistente.

4. Ausente prova de abusividade ou risco contratual desproporcional, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
05983
-
52
.202
4
.8.05.0000
, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravado
,
IEDA BETY CASTRO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça